Tribunal: TJES
Processo: 5016399-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016399-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEOLIN PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA e outros

AGRAVADO: RENATO CEOLIN e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TERMO INICIAL. PERIODICIDADE ANUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CEOLIN PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e LUIZ EVERALDO CEOLIN contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, determinando a aplicação da correção monetária pelo índice IPCA-E sobre parcelas mensais de R$ 12.075,46, fixadas em tutela antecipada, a contar do vencimento de cada parcela. A tutela fora concedida em ação ajuizada por RENATO CEOLIN e ESPÓLIO DE JOSÉ DIMAS CEOLIN, visando o reconhecimento de suposta participação societária decorrente de contrato verbal firmado em 1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência de correção monetária sobre os valores mensais fixados em tutela antecipada; (ii) estabelecer o termo inicial da atualização monetária; (iii) determinar a periodicidade de aplicação do índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária não constitui acréscimo à obrigação, mas sim mecanismo de recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação, e representa consectário lógico da condenação, ainda que fixada em sede de tutela provisória.

Embora a correção monetária seja matéria de ordem pública, sua incidência retroativa, sem previsão expressa na decisão judicial originária, afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilidade das relações processuais.

A obrigação imposta na decisão liminar estabeleceu valor fixo, líquido e certo, cumprido por anos pelos devedores sem oposição dos credores quanto à ausência de atualização, gerando legítima expectativa de quitação integral das obrigações com o pagamento do valor nominal.

A alteração do regime de atualização monetária só pode produzir efeitos a partir do momento em que for judicialmente determinada, vedando-se sua retroação a parcelas já vencidas.

A eleição do índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária está de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado e com a nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção monetária das dívidas civis.

A periodicidade da atualização monetária deve observar a regra do art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001, que veda reajustes em periodicidade inferior a um ano, sendo a atualização anual suficiente para preservar o valor real das parcelas fixadas a título de antecipação de dividendos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária é devida sobre valores fixados em tutela antecipada, como forma de preservar o valor real da obrigação, ainda que se trate de antecipação de dividendos.

A incidência da correção monetária somente pode ocorrer a partir da decisão judicial que a institui, não sendo possível sua retroação a parcelas já vencidas.

A correção monetária de obrigações de natureza cível deve observar a periodicidade anual, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 10.192/2001.

O índice IPCA-E é o parâmetro adequado para correção monetária de dívidas civis, conforme previsto na nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 10.192/2001, art. 2º, § 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5019210-76.2020.8.13.0433, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 14.05.2025, pub. 16.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016399-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
CEOLIN PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA E LUIZ EVERALDO CEOLIN

AGRAVADOS:
RENATO CEOLIN E ESPÓLIO DE JOSE DIMAS CEOLIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CEOLIN PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e LUIZ EVERALDO CEOLIN em razão da Decisão que, nos autos da ação de origem (n.º 5019795-98.2021.8.08.0024) ajuizada por RENATO CEOLIN e ESPÓLIO DE JOSÉ DIMAS CEOLIN, acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar a incidência de correção monetária, pelo índice IPCA-E, sobre os valores mensais de R$ 12.075,46, fixados a título de tutela antecipada, a contar do vencimento de cada parcela.

Discute-se no processo de origem a existência de um contrato verbal ou informal datado de 1995 que, supostamente, teria admitido Renato Ceolin e José Dimas Ceolin como sócios com 25% das cotas sociais da empresa.

Na fase inicial da ação, o juízo deferiu tutela de urgência fixando o pagamento mensal de R$ 12.075,46 aos Autores, a título de antecipação de dividendos, decisão que não foi objeto de recurso.

Posteriormente, os Autores, ora Apelados, requereram a atualização monetária desse valor, alegando defasagem inflacionária.

Após embargos de declaração apontando omissão da decisão anterior, o juízo acolheu os embargos com efeitos modificativos, determinando a incidência do índice IPCA-E sobre os valores mensais fixados, a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, inclusive para parcelas em atraso.

O objeto do presente recurso é essa nova decisão, na qual o MM Juiz ressaltou que:

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a correção monetária não constitui acréscimo indevido à obrigação, mas sim instrumento de preservação do valor real da prestação jurisdicional fixada, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo julgador.

[...]

Quanto ao índice de atualização, adota-se, no presente caso, a orientação jurisprudencial, segundo a qual o índice IPCA-E deve ser utilizado como parâmetro para correção monetária de débitos judiciais de natureza cível, inclusive em demandas contra entes privados. Trata-se de índice mais fiel à variação real do poder de compra da moeda, de ampla aceitação jurisprudencial, e adequado para preservar o valor das parcelas fixadas liminarmente.

[...]

Diante de todo o exposto, reconhecida a omissão na decisão de ID 70229807 e verificada a procedência do pedido de atualização monetária, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar a incidência de correção monetária, pelo índice IPCA E, sobre os valores mensais de R$ 12.075,46 fixados a título de tutela antecipada no ID 11077635, a contar do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, inclusive para fins de eventual cobrança de valores em atraso.

Impõe-se reconhecer, de plano, que a correção monetária não representa um acréscimo à obrigação, mas sim um instrumento essencial à recomposição do valor real da moeda, corroído pelo fenômeno inflacionário.

Trata-se, na clássica lição jurisprudencial, de consectário lógico da condenação, cuja finalidade é assegurar que a prestação jurisdicional, ao final, corresponda ao mesmo poder de compra que possuía quando do seu arbitramento. Sob este prisma, a tese central do Juízo
a quo
mostra-se alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Prosseguindo, os Agravantes questionam o termo inicial da aplicação da correção monetária. E, nesse particular, a argumentação revela-se dotada de robusta plausibilidade jurídica.

Com efeito, a decisão liminar, proferida em 15 de dezembro de 2021, fixou o pagamento mensal da quantia líquida e expressa de R$12.075,46, sem qualquer ressalva ou previsão acerca de futuro reajuste ou correção. Por conseguinte, estabeleceu-se uma relação obrigacional processual cujos contornos eram claros e definidos: o dever de pagar um valor nominal fixo.

Durante anos, os Agravantes cumpriram a obrigação nestes exatos termos, e os Agravados, por sua vez, receberam as parcelas mensalmente sem manifestar qualquer insurgência quanto à ausência de atualização.

Essa aquiescência prolongada no tempo gerou, para os devedores, a legítima expectativa de que a obrigação se exauria no pagamento do valor nominalmente fixado, consolidando uma situação jurídica amparada pela estabilidade das decisões judiciais e pela boa-fé processual.

A pretensão de fazer retroagir os efeitos da correção monetária à data de vencimento de cada parcela, manifestada apenas em momento muito posterior, viola os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade.

Admitir a retroatividade, no caso concreto, mesmo que para eventuais parcelas vencidas e não pagas significaria desrespeito à confiança depositada na autoridade da decisão judicial que regeu a relação por largo período.

Embora a correção monetária seja matéria de ordem pública, a sua aplicação no tempo se submete à estabilização das relações processuais.

Assim, embora a correção monetária seja devida como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sua incidência somente pode se dar pro futuro, ou seja, a partir do momento em que o Poder Judiciário, provocado pela parte interessada, delibera sobre a questão e altera os parâmetros da obrigação até então vigente. O marco, portanto, deve ser a própria decisão que instituiu o encargo, qual seja, a decisão ora agravada.

Quanto ao índice aplicável, a eleição do IPCA pelo magistrado de piso se mostra consentânea com a orientação jurisprudencial majoritária para débitos de natureza cível. De mais a mais, a eleição do IPCA como índice de atualização se alinha à recente orientação normativa, a exemplo daquela positivada no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, que o estabelece como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda em obrigações pecuniárias. Neste sentido:

[...] A Lei nº 14 .905/2024, que entrou em vigor em 1º de setembro de 2024, alterou o art. 406 do Código Civil, determinando que a taxa SELIC seja utilizada como índice oficial de juros
e o IPCA como índice de correção monetária.
Assim, há omissão no acórdão embargado ao não aplicar a nova legislação. O dispositivo da decisão deve ser adequado para refletir a aplicação da taxa SELIC como juros de mora e do
IPCA como índice de correção monetária, em conformidade com a nova redação do art . 406 do Código Civil.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para alterar o acórdão embargado quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária, aplicando-se a taxa SELIC para os juros de mora
e o IPCA para a correção monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024
, mantendo-se os demais termos da decisão. Tese de julgamento:
A Lei nº 14 .905/2024 determina a aplicação
da taxa SELIC como índice de juros de mora e
do IPCA como índice de correção monetária para dívidas civis, devendo os julgados adequar-se a essa normatividade
. A compensação de valores somente é admitida quando ambas as partes forem simultaneamente credoras e devedoras entre si, o que não ocorre em caso de ausência de relação contratual válida. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368, 389 e 406; CPC, art . 1.022; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no caso fornecido (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50192107620208130433, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2025).

No que tange à periodicidade de aplicação da correção monetária, os Agravantes postulam, subsidiariamente, que a atualização pelo IPCA-E seja aplicada em periodicidade anual, e não mês a mês, em conformidade com a Lei n.º 10.192/2001.

Nesse aspecto, cumpre salientar que a Lei nº 10.192/2001, em seu art. 2º, § 1º, estabelece a nulidade de pleno direito de qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano. O objetivo da norma é claro: combater a inflação inercial e conferir maior previsibilidade e estabilidade às relações jurídicas, notadamente ao impor a anualidade como parâmetro mínimo de reajuste, visando harmonizar os interesses de credores e devedores.

Embora se trate de um valor fixado em sede de tutela provisória, cuja natureza não se confunde com um contrato de prazo determinado, a imposição de reajustes mensais, especialmente quando desvinculada do efetivo lucro líquido da empresa – o que os Agravantes sustentam ser o parâmetro real da obrigação –, pode desvirtuar a finalidade da medida e impor um ônus financeiro desproporcional e imprevisível aos devedores.

A determinação de atualização mês a mês pelo IPCA-E contraria, portanto, a lógica da Lei n.º 10.192/2001, sendo a atualização anual suficiente para preservar o poder aquisitivo da moeda, como demonstra a própria disciplina legal do reajuste do salário-mínimo.

Assim, a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro e a razoabilidade da atualização, a correção monetária, devida a partir da decisão agravada, deverá ser aplicada em periodicidade anual.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, (1) manter a incidência da correção monetária (IPCA-E) sobre o valor mensal de R$ 12.075,46 fixado na decisão de tutela antecipada, (2) reformar a decisão agravada para determinar que a correção monetária incida apenas sobre as parcelas mensais vincendas a partir da data de prolação da referida decisão, mantendo-se o valor histórico de R$ 12.075,46 para todas as parcelas vencidas em data anterior e (3) determinar que a aplicação da correção monetária pelo índice IPCA-E seja realizada em periodicidade anual e não mês a mês.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
parcial
provimento ao
agravo
de instrumento.